Tribunal: STF
Processo: RHC 199346
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, ao julgar o RE n. 593.818 RG/SC, que não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.
    2. Uma vez que o ora agravante ostenta condenação definitiva por fato praticado antes do cometimento do delito objeto deste writ, deve ser mantida inalterada a conclusão de que ele possui maus antecedentes.
    3. A expressiva quantidade de drogas apreendidas justifica a exasperação da pena-base, a teor do que estabelecido no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
    4. Uma vez que foram apontados argumentos concretos e específicos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal – em consonância, aliás, com o disposto nos arts. 59 do CP e 42 da Lei de Drogas –, não há como este Tribunal simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pela Corte de origem, para, a pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, reduzir a reprimenda-base estabelecida ao acusado, a qual, aliás, foi aumentada em apenas 1 ano e 10 meses de reclusão.
    5. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, c/c o art. 65, I, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa.
    3. Defesa e Ministério Público apelaram. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao dar provimento ao recurso do Ministério Público e negar provimento ao apelo do réu, majorou a pena-base em 1/6 para os antecedentes criminais e em 1/5 para as circunstâncias do art. 42 da Lei 13.343/06. Na etapa intermediária, no entanto, reduziu a pena em 1/6, tendo em vista a presença da atenuante da menoridade penal relativa, resultando em uma pena de 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 570 dias-multa. 
    4. Na sequência, o paciente impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 624.648, Min. Rogério Schietti Cruz, denegou a ordem. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido. 
    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a parte recorrente sustenta que: (i) “se a condenação há mais de 5 anos não pode ser utilizada para aferir a reincidência, muito menos pode ser utilizada como maus antecedentes”; (ii) “a apreensão de apenas 800 gramas de maconha não é fundamento suficiente para exasperar a pena-base do paciente/recorrente”.
     6. A defesa requer a concessão da ordem, para que “seja a pena-base fixada no mínimo legal, tendo em vista que todas as circunstâncias judiciais são amplamente favoráveis ao paciente”. 
    7. Decido.
    8. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão quanto a dosimetria da pena se cinge ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    9. No caso dos autos, O STJ deixou consignado que “o Tribunal de origem considerou desfavorável a quantidade de drogas apreendidas, com o destaque de que ‘está-se diante de mais de 800 g de maconha, que poderia atingir centenas de usuários’ (fl. 408), a evidenciar que, nesse ponto, atuou justamente em consonância com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006”.
    10. Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que é firme no sentido de que natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (HC 122.299 e 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki).
    11. Quanto aos maus antecedentes, o acórdão recorrido assentou que:
    “[...]
    No caso, verifico que a Corte estadual considerou desfavoráveis ao paciente os antecedentes e a quantidade de drogas apreendidas. 
    Em relação aos antecedentes, fez menção à existência de condenação nos autos do Processo n. 0007983-74.2019.8.24.0023, em que ‘os fatos foram praticados anteriormente ao ora analisado (28.05.2019, crime de tráfico de drogas, pena de 1 ano, 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto) e o trânsito em julgado deu-se em 02.03.2020’ (fl. 408). 
    Sobre esse ponto, faço lembrar que, em julgamento, com repercussão geral, do RE n. 593.818-SC, concluído no dia 17/8/2020, o Supremo Tribunal Federal decidiu que: ‘Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.’ Assim, uma vez que o ora agravante ostenta condenação definitiva por fato praticado antes do cometimento do delito objeto deste writ, deve ser mantida inalterada a conclusão de que ele possui maus antecedentes.
    […].”
    12. Quanto a esse ponto, vale ressaltar o entendimento do STF no sentido de que, embora não caracterize reincidência (art. 64, I, CP), configura mau antecedente, para os fins do art. 59 do CP, condenação por fato anterior cujo trânsito em julgado tenho ocorrido até a sentença condenatória pelo fato delituoso em apuração. Nesse sentido, veja-se o HC 161.451, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes.
    13. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator